Tribunal: TJDFT
Processo: 0731930-91.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0731930-91.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ROSA DE ALCANTARA, LETYCIA ALCANTARA ISMAEL DOS SANTOS, VICTOR GUSTAVO ALCANTARA ISMAEL DOS SANTOS, GUILHERME AFONSO ALCANTARA ISMAEL DOS SANTOS EMBARGADO: EDIMAR ISMAEL DOS SANTOS JUNIOR, JEANNE ISMAEL DOS SANTOS, KENIA AUGUSTA ISMAEL CORREIA, JAQUELINE ISMAEL CORREIA LOPES, LEONARDO JOSE ISMAEL DOS SANTOS, MARY ELLEN ISMAEL CORREIA DE SOUZA, JANAINA ISMAEL DOS SANTOS D E S P A C H O Analisando as razões dos embargos de declaração, observa-se que a embargante não aponta qualquer omissão, contradição ou obscuridade, mas possível erro material na decisão embargada, que pode ser reconsiderada monocraticamente por este Relator. Por isso, com base no art. 1.024, § 3o, do CPC, intimem-se os embargantes para, no prazo de 05 (cinco) dias, complementar as razões recursais, de modo a ajustá-las às exigências do art. 1.021, § 1o, do CPC, a fim de que o recurso possa ser recebido como agravo interno. Brasília, DF, em 31 de março de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator